Tribunal: STJ
Processo: 2034280-89.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226486 - SP(2025/0279905-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CARLOS MARTINS BATISTA JUNIOR
ADVOGADO
: LUIS ANTONIO GIL - SP144478
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. PROCURAÇÃO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em
virtude de irregularidade na representação processual, nos termos da
Súmula n. 115/STJ.
2. Fato relevante. A parte recorrente foi intimada para sanar o vício de
representação processual, mas apresentou instrumento de mandato com data
posterior à interposição do recurso especial, protocolado em 31/03/2025.
3. Agravante sustenta a regularidade da representação processual, com
referência a convênio firmado entre a FUNAP e a Defensoria Pública
estadual, e requer o afastamento do óbice processual para viabilizar o
julgamento de mérito do recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de instrumento de
mandato em data posterior à interposição do recurso especial, ainda que após
intimação para regularização, é apta a sanar a irregularidade de representação
processual e afastar a incidência da Súmula n. 115/STJ.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a regularidade da representação
processual em recursos excepcionais constitui pressuposto formal de
admissibilidade e deve estar configurada no momento da interposição do
recurso.
6. A
estabelece que é inexistente, na instância especial,
Súmula n. 115/STJ
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, de modo que a
ausência de instrumento de mandato ou de cadeia completa de
substabelecimento no ato da interposição impede o conhecimento do recurso.
7. Embora o Código de Processo Civil de 2015, em seus arts. 76 e 932,
parágrafo único, admita a intimação da parte para sanar vício de
representação, a jurisprudência consolidada exige que os poderes tenham sido
outorgados em data anterior à interposição do recurso, não bastando a juntada
posterior de procuração para suprir o defeito.
Documento eletrônico VDA55994938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ab0b24c-a046-4992-8f0c-1644d46b47d5

8. A juntada de instrumento de mandato com data posterior ao protocolo do
recurso especial equivale, para fins de incidência da
à
Súmula n. 115/STJ,
ausência de procuração no momento da interposição, de modo que não há
falar em instrumentalidade das formas para convalidar o ato.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A regularidade da representação processual em
Tese de julgamento:
recurso especial e em agravo em recurso especial deve existir no momento da
interposição, configurando pressuposto formal de admissibilidade. 2. A
juntada de procuração ou de cadeia de substabelecimento em data posterior à
interposição do recurso não supre a ausência de poderes outorgados ao
subscritor à época do ato recursal, incidindo a
3. A
Súmula n. 115/STJ.
previsão do
e do
parágrafo único, do
não afasta a
art. 76
art. 932,
CPC/2015
exigência de que a outorga de poderes seja anterior à interposição do recurso
excepcional para fins de regularização da representação processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 76; CPC/2015, art. 932,
parágrafo único; RISTJ,
-E, V;
art. 21
Súmula n. 115/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no
rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte
AREsp 2.506.209/SP,
Especial, j. 05.11.2025, DJEN 18.12.2025; STJ, EDcl no AgInt no
rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j.
AREsp 2.948.631/SP,
09.02.2026, DJEN 12.02.2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ab0b24c-a046-4992-8f0c-1644d46b47d5

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226486 - SP(2025/0279905-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CARLOS MARTINS BATISTA JUNIOR
ADVOGADO
: LUIS ANTONIO GIL - SP144478
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. PROCURAÇÃO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em
virtude de irregularidade na representação processual, nos termos da
Súmula n. 115/STJ.
2. Fato relevante. A parte recorrente foi intimada para sanar o vício de
representação processual, mas apresentou instrumento de mandato com data
posterior à interposição do recurso especial, protocolado em 31/03/2025.
3. Agravante sustenta a regularidade da representação processual, com
referência a convênio firmado entre a FUNAP e a Defensoria Pública
estadual, e requer o afastamento do óbice processual para viabilizar o
julgamento de mérito do recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de instrumento de
mandato em data posterior à interposição do recurso especial, ainda que após
intimação para regularização, é apta a sanar a irregularidade de representação
processual e afastar a incidência da Súmula n. 115/STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55645990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:23
Código de Controle do Documento: 4ac3c4e5-0628-4403-8767-297812885a77

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a regularidade da representação
processual em recursos excepcionais constitui pressuposto formal de
admissibilidade e deve estar configurada no momento da interposição do
recurso.
6. A
estabelece que é inexistente, na instância especial,
Súmula n. 115/STJ
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, de modo que a
ausência de instrumento de mandato ou de cadeia completa de
substabelecimento no ato da interposição impede o conhecimento do recurso.
7. Embora o Código de Processo Civil de 2015, em seus arts. 76 e 932,
parágrafo único, admita a intimação da parte para sanar vício de
representação, a jurisprudência consolidada exige que os poderes tenham sido
outorgados em data anterior à interposição do recurso, não bastando a juntada
posterior de procuração para suprir o defeito.
8. A juntada de instrumento de mandato com data posterior ao protocolo do
recurso especial equivale, para fins de incidência da
à
Súmula n. 115/STJ,
ausência de procuração no momento da interposição, de modo que não há
falar em instrumentalidade das formas para convalidar o ato.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A regularidade da representação processual em
Tese de julgamento:
recurso especial e em agravo em recurso especial deve existir no momento da
interposição, configurando pressuposto formal de admissibilidade. 2. A
juntada de procuração ou de cadeia de substabelecimento em data posterior à
interposição do recurso não supre a ausência de poderes outorgados ao
subscritor à época do ato recursal, incidindo a
3. A
Súmula n. 115/STJ.
previsão do
e do
parágrafo único, do
não afasta a
art. 76
art. 932,
CPC/2015
exigência de que a outorga de poderes seja anterior à interposição do recurso
excepcional para fins de regularização da representação processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 76; CPC/2015, art. 932,
parágrafo único; RISTJ,
-E, V;
art. 21
Súmula n. 115/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no
rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte
AREsp 2.506.209/SP,
Especial, j. 05.11.2025, DJEN 18.12.2025; STJ, EDcl no AgInt no
rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j.
AREsp 2.948.631/SP,
09.02.2026, DJEN 12.02.2026.
Documento eletrônico VDA55645990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:23
Código de Controle do Documento: 4ac3c4e5-0628-4403-8767-297812885a77

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS MARTINS BATISTA
JUNIOR contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude da irregularidade na representação
processual, nos termos da Súmula n. 115/STJ.
O agravante, nas razões de fls.
sustenta a regularidade da
134/138,
representação, citando o Convênio
Pública do Estado de São Paulo,
FUNAP/Defensoria
e pleiteia o provimento do Agravo para que seja afastado o óbice processual e o REsp
seja julgado no mérito.
O Ministério Público Federal, em Parecer (fls.
), manifestou-se pelo
142/145
não provimento do Agravo Regimental.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
Consta dos autos que o agravante responde ação penal por supostamente na
companhia de terceiro, com emprego de arma de foto, abordar a vítima, em via pública,
para subtrair objetos pessoais. O Juízo sentenciante fixou a pena de 06 anos e 08 meses
de reclusão, em regime inicial fechado. A Câmara revisora negou provimento ao recurso
de apelação defensivo.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de se afastar a incidência da
quando, após intimação para regularização da representação, é juntado
Súmula 115/STJ
substabelecimento em data posterior à interposição do recurso.
A decisão impugnada está assim fundamentada (fl. 130):

Por meio da análise dos autos, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso, porquanto a parte recorrente não
procedeu à juntada da procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Recurso Especial,
Dr. Luis Antonio Gil.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou o feito, porquanto os poderes consignados no instrumento de
mandato de fl. 126 foram outorgados ao subscritor do recurso em data
posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no AR Esp n.
Documento eletrônico VDA55645990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:23
Código de Controle do Documento: 4ac3c4e5-0628-4403-8767-297812885a77

Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D Je de
1.512.704/RJ,
19.2.2020, e AgRg no AR Esp n.
Rel. Ministro João Otávio de
1.825.314/RS,
Noronha, Quinta Turma, D Je de 6.8.2021).
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

A referida decisão observou que, embora a parte tenha sido intimada para
sanar o vício, a documentação apresentada – instrumento de mandato (fl. 126) – possuía
data posterior à interposição do Recurso Especial (protocolado em
.
31/03/2025)
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
regularidade da representação processual em recursos excepcionais (Recurso Especial e
Agravo em Recurso Especial) constitui um pressuposto de admissibilidade de caráter
formal e deve ser aferida no momento da interposição do recurso.
O enunciado da Súmula n. 115 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, de
forma cristalina: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
"
sem procuração nos autos.
Embora o Código de Processo Civil de 2015 (Art. 76 e 932, parágrafo único)
tenha mitigado o rigor formal, permitindo a intimação da parte para sanar a
irregularidade, o entendimento consolidado neste Tribunal é de que, em casos como o
presente – no qual o instrumento de mandato é juntado, mas com data posterior à
interposição do recurso –, o vício não é sanado, pois se exige que os poderes tenham sido
outorgados em data anterior ao ato recursal.
A decisão agravada, ao não conhecer do Recurso Especial, amparou-se
precisamente nesse entendimento, até porque a juntada de instrumento de mandato com
data posterior ao protocolo do recurso equivale, para os fins de incidência da Súmula
115, à sua ausência no momento crucial da interposição.
Cito os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUANDO
DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO
RECURSO ESPECIAL NA INSTÂNCIA ESPECIAL. NÃO CORREÇÃO DA
IRREGULARIDADE MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA ESTE FIM.
OUTORGA DE PODERES PELA PARTE AO SUBSCRITOR DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL E DO RECURSO ESPECIAL EM DATA
POSTERIOR AO DA SUA INTERPOSIÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deu
provimento a anterior agravo interno a fim de reconsiderar decisão da
Presidência desta Corte que não conhecera do agravo da ora recorrida
Documento eletrônico VDA55645990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:23
Código de Controle do Documento: 4ac3c4e5-0628-4403-8767-297812885a77

(dirigido contra a inadmissão de recurso especial) com base na
Súmula n. 115/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ausência de representação processual na instância especial uma vez que o
agravo em recurso especial e o recurso especial foram opostos por advogado
sem instrumento de mandato nos autos e a respectiva apresentação somente
ocorreu em data posterior ao da interposição dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta Corte, os
poderes outorgados ao subscritor do recurso na instância especial devem ter
sido conferidos em data anterior à da respectiva interposição, salvo
comprovada situação excepcional indicada no artigo 104 do Código de
Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por inexistência (
.
Súmula 115/STJ)
4. Na hipótese, verifica-se que os poderes conferidos ao signatário do agravo
em recurso especial e do recurso especial no instrumento de procuração
juntado aos autos somente foram outorgados em data posterior ao da
interposição do recurso, sem que houvesse a respectiva justificativa para
tanto.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno provido para não conhecer do agravo em recurso especial.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator para acórdão
AREsp n. 2.506.209/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN
5/11/2025,
de 18/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
NÃO
REGULARIZAÇÃO OPORTUNA. ATO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. MERA TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo
interno, no qual se manteve a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de regularização da representação processual,
diante da juntada de procuração com data posterior à interposição do
recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
contradição ou obscuridade na decisão embargada quanto à rejeição do
agravo interno por irregularidade na representação processual, em razão da
ausência de outorga de poderes ao subscritor do recurso à época de sua
interposição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ considera inexistente o recurso interposto por
advogado sem procuração ou sem cadeia de substabelecimento devidamente
constituída antes da interposição, nos termos da Súmula 115/STJ.
4. Intimada para regularizar a representação processual, a parte não o fez
adequadamente,
apresentando
instrumento
de
mandato
datado
posteriormente à interposição do recurso, o que não supre o vício existente.
Documento eletrônico VDA55645990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:23
Código de Controle do Documento: 4ac3c4e5-0628-4403-8767-297812885a77

5. A decisão embargada enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade.
6. A oposição de embargos de declaração com base na discordância do
resultado do julgamento não é admitida, pois a natureza do recurso é
exclusivamente integrativa e aclaratória, conforme
do CPC.
art. 1.022
7. O entendimento consolidado da Corte é de que não há omissão quando a
decisão, ainda que sucinta, enfrenta os pontos essenciais da controvérsia,
não sendo obrigatória a resposta a todos os argumentos das partes.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.948.631/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
12/2/2026)

Desse modo, não há espaço para concluir, a partir das premissas estabelecidas
na decisão agravada, que a instrumentalidade permitiria validar representação constituída
após a interposição do recurso, sobretudo diante da orientação jurisprudencial aplicada no
e da incidência do verbete sumular.
decisum
Diante desse cenário, não se identificam razões aptas a infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, que, a partir de premissas fáticas claras e
orientação jurisprudencial aplicável, concluiu pelo não conhecimento do recurso em
razão de irregularidade de representação não sanada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55645990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:23
Código de Controle do Documento: 4ac3c4e5-0628-4403-8767-297812885a77

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.226.486 / SP
Número Registro: 2025/0279905-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013578220238260535 20250000241965 20342808920258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS MARTINS BATISTA JUNIOR
ADVOGADO
: LUIS ANTONIO GIL - SP144478
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS MARTINS BATISTA JUNIOR
ADVOGADO : LUIS ANTONIO GIL - SP144478
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55916351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:58
Código de Controle do Documento: d272617a-9c02-4190-9fce-397d0b02f9ac

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:58
Código de Controle do Documento: d272617a-9c02-4190-9fce-397d0b02f9ac